Tribunal: STF
Processo: ARE 1377965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE QUANTO A APLICAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, NO QUAL FOI REPROVADO O CONCURSANDO. DESACOLHIMENTO À VISTA DA PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA SOBRE O TEMA. CRITÉRIO ELENCADOS DO EDITAL DO CERTAME OBSERVADOS. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO NOS TERMOS DO § 11 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Havendo previsão legal e editalícia quanto ao teste de aptidão física não há falar em ilegalidade quanto a sua exigência.



    2. Não comprovada qualquer intempérie quanto à aplicação do teste físico, evidenciando-se, ademais, noutro giro, que foram observados os norteamentos preestabelecidos para sua efetivação, realizado de forma isonômica a todos os inscritos no concurso, escorreita se mostra a eliminação do candidato que não alcançou a nota mínima exigida para a respectiva classificação.



    3. Por consectário legal do desacolhimento da insurgência recursal majora-se os honorários sucumbenciais outrora arbitrados no édito hostilizado, nos temos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, in casu, em razão de ser o recorrente beneficiário da assistência judiciária (artigo 98, § 3º, do Citado Diploma Lega).



    RECURSO CONHECIDO E DES PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente